Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA DEMANDADA DO SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO PELO REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO QUE NÃO ALTERA A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA. PEDIDO EXPRESSO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 8.o, II, da Lei 9.099/95, assim como o art. 74 da LC 123/06, garantem às “microempresas” e às “empresas de pequeno porte” o acesso aos Juizados Especiais.
2. O único critério utilizado pela LC 123/03 para a definição de “ME” ou “EPP” é o faturamento bruto anual (art 3o).
3. No que tange à tributação do empresário individual e/ou sociedades empresárias, enquadradas ou não como ME ou EPP, a legislação pátria autoriza o que se chama de opção fiscal, que nada mais são do que alternativas criadas pelo ordenamento propositalmente formuladas e colocadas à disposição do contribuinte para que delas se utilize conforme a conveniência.
4. O Simples Nacional foi criado especificamente para as ME e EPP. Embora seja o mais comum e, via de regra, o mais vantajoso em razão das alíquotas diferenciadas e do procedimento simplificado, não se trata de regime tributário obrigatório às ME ou EPP. De fato, para se aderir ao Simples Nacional é necessário se enquadrar como ME ou EPP, porém, o raciocínio inverso não é verdadeiro, já que uma ME ou EPP pode optar por outro regime de tributação, conforme sua conveniência.
5. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017680-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[B. MARIA DA SILVA - ME - CNPJ: 06.195.889/0001-96 (RECORRENTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020